Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
FAZENDA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). OMISSÃO À APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA RELEVANTE À RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (CPC, ART. 489, § 1o, IV). ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELO DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. VIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIa À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO (CPC, ARTS. 4o e 6o). sentença anulada. determinado o retorno dos autos ao E. juízo de origem.
I. A servidora (ora recorrida) ajuizou a presente demanda com vistas ao recebimento da Gratificação de Movimentação (GMOV), retroativa a 2015, por ser lotada em região administrativa do DF (auxiliar de enfermagem), e residente em outra unidade da federação (GOIÂNIA/GO).
II. O DISTRITO FEDERAL, em contestação, sustentou que a requerente, a par de não colacionar o pedido administrativo concernente ao recebimento da verba, não teria se desincumbido do ônus de demonstrar que já nos idos de 2015 a 2018 residia em localidade cuja percepção da Gratificação de Movimentação/GMOV, de sorte que se impõe a improcedência ao menos em relação ao pedido de pagamento retroativo substancia conclusão judicial pertinente.
III. O Ente Federativo suscita preliminar de nulidade da sentença, porque não teria se manifestado acerca da específica alegação defensiva, malgrado a oposição de aclaratórios (rejeitados). Pedidos recursais consistentes em: (a) cassar a r. decisão integrativa a fim de que outra seja proferida, evidenciando a prova que – entre 2015 e 2018 – permitirá a conclusão de que naquele exato período a parte autora já residia em outra unidade da federação; (b) julgar improcedentes os pedidos.
IV. É certo que julgador não estaria obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (TRF 3a Região, EDcl no MS 21.315/DF, DJe 15.06.2016). Não obstante, o referido entendimento não se adota à situação fática em que os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da demanda sejam aptos, em tese, a infirmar o convencimento judicial.
V. Nesse quadro, a não apreciação (na sentença ou nos embargos de declaração) das alegações formuladas pelo DISTRITO FEDERAL em contestação (limitação do pagamento retroativo, uma vez ausente prova de que a servidora residiria em GOIÂNIA/GO no período de 2015 a 2018) redunda na nulidade do decisum, por aparente ausência de fundamentação (CPC, Art. 489, §1o, IV), por se tratar de relevante fundamento da defesa à análise da matéria (termo a quo do pagamento retroativo), com possíveis reflexos no valor da condenação, notadamente porque o único documento colacionado pela requerente à comprovação do domicílio seria uma fatura telefônica emitida em 19.12.2019 (ID 16704142).
VI. Por fim, não se aplica a teoria da causa madura (Art. 1013, § 1o), diante da viabilidade de produção, por parte da servidora, de prova acerca do período de domicílio em outro estado da Federação (sob o crivo do contraditório), tudo à luz dos princípios da cooperação e da efetividade (CPC, Arts. 4o e 6o).
VII. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55)